Tribunal: TJDFT
Processo: 0743020-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. TÍTULO EXECUTIVO. CUMPRIMENTO. PRINCÍPIO. SEGURANÇA JURÍDICA. COISA JULGADA MATERIAL. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial para a incidência da correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É impossível qualquer discussão dos termos do título executivo formado. Seu estrito cumprimento resguarda o princípio da segurança jurídica, relacionado diretamente com o fenômeno da coisa julgada material consagrado no art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “O termo inicial da correção monetária fixado no acórdão transitado em julgado não pode ser alterado em razão do entendimento firmado na Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1998, art. 5o, XXXVI; CPC, art. 508.
Jurisprudência relevante citada: n/a.